Tribunal: TJSP
Processo: 1034606-84.2017.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: César Zalaf
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-01
Data de publicação: 2022-03-01

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTES EMBARGOS À EXECUÇÃO E PARCIALMENTE PROCEDENTE AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO C.C. DANOS MORAIS. DUPLICATAS. FACTORING. TÍTULOS CEDIDOS POR MEIO DE CONTRATO DE FOMENTO SEM O DEVIDO ACEITE E ANTES DA EFETIVA ENTREGA DAS MERCADORIAS ADQUIRIDAS. INEXIGIBILIDADE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SÚMULA 385 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA.

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTES EMBARGOS À EXECUÇÃO E PARCIALMENTE PROCEDENTE AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO C.C. DANOS MORAIS. DUPLICATAS. FACTORING. TÍTULOS CEDIDOS POR MEIO DE CONTRATO DE FOMENTO SEM O DEVIDO ACEITE E ANTES DA EFETIVA ENTREGA DAS MERCADORIAS ADQUIRIDAS. INEXIGIBILIDADE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SÚMULA 385 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS NÃO PROVIDOS.